Tribunal: TJMT
Processo: 1021931-43.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021931-43.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DO CARMO RODRIGUES - CPF: 172.208.741-20 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE DO CARMO RODRIGUES - CPF: 172.208.741-20 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HORAS EXTRAS – REGIME DE REVEZAMENTO 10 X 20 - PREQUESTIONAMENTO – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PROVA E CONCOMITANTE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PREMISSA EQUIVOCADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDADA NA AUSÊNCIA DO DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRORDINÁRIAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença, não há que se falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ DO CARMO RODRIGUES contra o acórdão (id. 62198500) que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante, proveu o recurso do réu e, em remessa necessária, retificou integralmente a r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos na ação de cobrança ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

O v. acórdão encontra-se assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3º C/C ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, III, da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

Efeito do provimento do recurso para reformar a sentença, inverte-se os ônus da sucumbência.”

Em suas razões, com o escopo de prequestionamento, o embargante alega que o acórdão restou omisso em analisar o tópico recursal quanto a alegação da ausência da ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal - cerceamento de defesa do direito do recorrente. Afirma que não houve oportunidade às partes para produção de provas que desejassem produzir em sede de eventual saneamento do feito, ou, então, analisado o pleito de produção de prova testemunhal do embargante na petição inicial. Cita escólio desde Tribunal de Justiça à guisa de precedente.

Noutro aspecto, prequestiona a existência de interpretação divergente quanto ao indeferimento de produção de prova e concomitantemente julgamento improcedente da demanda por ausência de provas, consoante o Tema 437 de Recursos Repetitivos e precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como os artigos 442 e 443 do CPC (id. 64164981).

Em contrarrazões, o embargado rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 65813473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração se prestam a integrar ou aclarar a decisão judicial quanto nela existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O vício de omissão pressupõe a não apreciação de questão relevante para o julgamento, suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, e não
quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.

No caso, o acórdão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões recursais de uma e de outra parte com aptidão, em tese, para confirmar ou infirmar o convencimento judicial na origem, porém, embasado no livre convencimento motivado, não acolheu o suscitado pelo embargante. De maneira que a irresignação resume-se ao seu inconformismo e intento de
rediscussão da matéria, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento (art. 1.022 do CPC).

Expungindo dúvidas, inicialmente, quanto à alegada omissão acerca da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, com ênfase na frustração da prova testemunhal que pretendeu especificar nas razões recursais, dado o julgamento antecipado da lide, remete-se à leitura da análise da respectiva preliminar, cujo arremate exaure a questão
- verbis:

“Finalmente, na esteira do explicitado na sentença, conviria registrar que a antecipação do julgamento nada interferiu no resultado desfavorável ao apelante, o que inibe às inteiras a tese de nulidade processual, dado a ausência de prejuízo ao apelante.

Ante o exposto, rejeito a preliminar”.

De igual modo no tocante ao invitado precedente, de cuja análise transcreve-se o seguinte excerto:

“[...] Assim, no caso concreto, o acórdão indicado paradigma nada vincula esta Câmara, tampouco impressiona a enumeração de acórdãos ou transcrição de ementas de escólios de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, § 1º, VI do CPC), visto que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente [...]

Ainda que fosse diferente, não vislumbro efeito persuasivo no acórdão indigitado precedente, pois, do comparativo entre o trecho destacado do voto do Relator, e. Des. Márcio Vidal, na Apelação Cível nº 62232/2015, acerca da imprescindibilidade da produção da prova testemunhal - verbis - “já que não há, nos autos, prova suficientes que comprovem que realmente fazia ou não horas extraordinárias na proporcionalidade aventada”, e o trecho da sentença argumentado na asserção de que o juiz entendeu pela aplicação da regra geral de experiência, ao invés de permitir a produção da prova testemunhal - verbis: “Portanto, no período anterior à regulamentação da jornada de trabalho por meio da Portaria Conjunta nº 12/2014, de 01/07/2014, valho-me da regra geral de experiência prevista no art. 375 do Código de Processo Civil para afastar a pretensão ao recolhimento das horas-extras, com base nos seguintes motivos:”, não revela qualquer indicativo de que os pressupostos de fato e de direito seriam os mesmos do caso dos autos”.

Referente aos argumentos veiculados sob o título
“Do indeferimento da Prova Testemunhal e Julgamento Improcedente por Falta de Provas”
, de fato, incide o Tema 437/STJ, contudo, não sob a equivocada premissa defendida pelo embargante, visto que
ao contrário do quanto asseverado, o acórdão embargado não diz da insuficiência de provas, e sim da ausência do almejado direito ao pagamento de horas extras ao servidor do Grupo TAF
submetido a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso, como informam os seguintes trechos do julgado -
verbis:

“[...] Diante disso,
fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno
, uma vez que é
humanamente impossível
a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

No mais, o Magistrado a quo considerou que o autor está subordinado a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (LC n. 79/2000).
Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo, não há falar-se em 200 (duzentas) horas mensais.
De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal [...]. Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso. Tanto é que o autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada 40 horas semanais. Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois o autor não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso. Igualmente, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008, assim decidiu: “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa: ‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72) No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7º, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2º e 3º, da mesma Carta. (...) O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831- AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto). Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Isso posto, nego seguimento ao recurso.”

Dessa feita, não há como manter a indenização a ser apurada em liquidação por sentença”.

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração nem afronta precedentes. Além disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada. Em arremate, e
m que pese a ausência dos suscitados vícios, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021